Tribunal: TJMT
Processo: 1022486-81.2020.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-08
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:
AGRAVO INTERNO –

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1022486-81.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Anulação de Débito Fiscal]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[VIVIANE DE SOUZA FIDELIS - CPF: 038.198.451-60 (ADVOGADO), JUMASA AGRICOLA E COMERCIAL LTDA - CNPJ: 36.942.860/0001-91 (AGRAVANTE), JUMASA AGRICOLA E COMERCIAL LTDA - CNPJ: 36.942.860/0005-15 (AGRAVANTE), JUMASA AGRICOLA E COMERCIAL LTDA - CNPJ: 36.942.860/0008-68 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0030-89 (AGRAVADO), THYAGO APARECIDO HOUKLEF RIBEIRO - CPF: 027.184.241-50 (ADVOGADO), AMANDA FERREIRA BORGES - CPF: 036.708.261-65 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE EFEITO ATIVO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXIGÊNCIA DE REGULARIDADE FISCAL PARA USURFUIR DE BENEFICIO FISCAL – LEGALIDADE - RECURSO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.

1- Para fruição de qualquer benefício fiscal, a legislação mato-grossense exige que o contribuinte esteja em situação de regularidade com as suas obrigações fiscais, sendo automático o cancelamento do referido benefício se houver dívida pendente para com o fisco.

2- Nos termos do entendimento do STJ, a exigência de cumprimento de obrigações acessórias para fins de obtenção de eventual benefício fiscal, visando o controle e fiscalização das operações, não ofendem a Constituição federal e a Lei Complementar n. 87/96

3- Não verificando plausibilidade nas alegações da Agravante a ensejar a modificação da decisão agravada, ela deve ser mantida pelos próprios fundamentos.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE AGRAVO INTERNO Nº
1022486-81.2020.8.11.0000

AGRAVANTE:

JUMASA AGRICOLA E COMERCIAL LTDA E OUTROS

AGRAVADO:

ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Agravo Interno
interposto por
Jumasa Agrícola e Comercial Ltda. e filiais,
em face

da

decisão proferida por esta Relatora, que indeferiu o pedido de efeito ativo formulado pela Recorrente, nos autos do recurso de agravo de instrumento.

Sustentam que, a decisão agravada merece ser reconsiderada, porquanto o condicionamento de apresentação de CND/ CPEND, para fruição de benefícios fiscais não é estabelecido pela Lei estadual 7.098/98, mas tão somente pelo RICMS (decreto editado pelo poder executivo, que não possui força de lei), ou seja, a nível legal ou constitucional não há um único dispositivo que contenha tal previsão

Esclarecem que, a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul (MS 0124372-33.2008.8.12.0001), utilizada para fundamentar o trecho acima transcrito, não se aplica ao presente caso, uma vez que, no caso utilizado como parâmetro a vedação da utilização do benefício fiscal sem a apresentação de CND, foi instituída pelo Decreto-Lei n.º 6.692/92 (ato executivo que possui força de lei) e não por um simples decreto estadual como ocorreu no presente caso.

Aduzem que, o Código Tributário Nacional estabelece que as obrigações acessórias, devem ser cumpridas ainda que afastada a obrigação principal (ou como no presente caso, reduzida a base cálculo do ICMS), bem como também estabelece que o descumprimento de uma obrigação acessória implica em aplicação de penalidade pecuniária e nunca, jamais no pagamento do tributo propriamente dito, que no presente caso teve sua base de cálculo diminuída pelo Convênio ICMS n.º 52/91 (id. 41895007 – autos de origem)).

Defendem que, resta claro que a autuação fundamentada na exigência do cumprimento de obrigações acessórias previstas nos arts. 13 e 14 do RICMS/MT, não encontra guarida na Constituição Federal (art. 5º, II e art. 150, I) e tampouco no Código Tributário Nacional (arts. 113, 114 e 142), estando, assim, os lançamentos tributários ora discutidos eivados de ilegalidade e inconstitucionalidade, sendo clara a probabilidade do direito das Agravantes e a “plausibilidade” de suas alegações.

Dessa forma, requer seja reconsiderada a decisão proferida, com a antecipação da tutela de urgência requerida e, caso não seja esse o entendimento, levado o recurso para julgamento colegiado, com a reforma da decisão.

As contrarrazões foram apresentadas pugnando pelo desprovimento do recurso (Id. 74264024).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá (MT), 18 de fevereiro de 2021.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, trata-se de
Recurso de Agravo Interno
interposto por
Jumasa Agrícola e Comercial Ltda. e filiais,
em face

da

decisão proferida por esta Relatora, que indeferiu o pedido de efeito ativo formulado pela Recorrente, nos autos do recurso de agravo de instrumento.

Inobstante as razões declinadas na inicial, tenho que o presente recurso não merece provimento, consoante passo a declinar.

Extrai-se dos autos que, o Recorrente ajuizou a ação retro mencionada, objetivando, liminarmente, a suspensão da exigibilidade dos créditos tributários ora mencionados, por entender pela ilegalidade da exigência de certidão negativa para usufruir de benefícios fiscais.

A liminar foi indeferida pelo Magistrado de Primeiro Grau por entender que (...)
não está demonstrado, de forma inequívoca, eventual ilegalidade praticada pelo requerido e consequentemente não se vislumbra a presença dos requisitos necessários a concessão da liminar pretendida.

Inconformada, a Recorrente interpôs recurso de agravo de instrumento, alegando nas razões recursais que são empresas atuantes no comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuário; partes e peças, conforme atestam seus comprovantes de inscrição e situação cadastral obtidos junto ao sítio da Receita Federal do Brasil (ids. 41894993/ 41895003 – autos de origem), motivo pelo qual, possui o direito de fruir do benefício fiscal de redução de base de cálculo, nas operações realizadas com equipamentos industriais e implementos agrícolas, nos termos do Convênio ICMS 52/91 (id. 41895015 – autos de origem).

Aduzem que, tiveram inseridos em sua Conta Corrente Fiscal, os Avisos de Cobrança da Conta Corrente Fiscal – ACCCF n.º s 382603/54/28/2020 (originado pelas NLs n.º s 371291/693/11/2018, 703557/693/11/2018, 703557/693/11/2018, 703557/693/11/2018, 262694/693/11/2019, 510215/693/11/2019, 636089/693/11/2019 e 700220/693/11/2019 ), 382627/54/28/2020 (originado pela NL n.º 703562/693/11/2018) e 382418/54/28/2020 (originado pelas NLs n.ºs 703565/693/11/2018 e 313373/693/11/2019) (ids. 41895004/ 41895007 – autos de origem), sendo a fundamentação das infrações supostamente cometidas pelas Agravantes a “ausência de CND válida: Aproveitamento indevido de benefício fiscal”.

Afirmam que, o Convênio n.º 52/91 não traz nenhuma obrigação relacionada a apresentação da CND/CPEND, que deva ser cumprida pelas Agravantes para que esta possa usufruir dos benefícios fiscais nele estabelecidos e, não pode um simples decreto emanado do poder executivo criar tal obrigação, portanto, os arts. 13 e 14 do RICMS/MT, trazidos pelo fisco para tentar fundamentar sua autuação improcedente, são totalmente inaplicáveis ao caso em tela.

Pugnaram pela concessão de efeito ativo ao recurso para suspender a exigibilidade dos créditos tributários constantes nos ACCCF n.º s 382603/54/28/2020, 382627/54/28/2020 e 382418/54/28/2020 (ids. 41895004/ 41895007 – autos de origem) até o julgamento final da ação, nos termos do artigo 151, inciso V, do CTN.

Na oportunidade esta Relatora indeferiu o pedido de efeito ativo pretendido, por entender pela ausência de probabilidade do direito das Recorrentes, haja vista que para fruição de qualquer benefício fiscal, a legislação mato-grossense exige que o contribuinte esteja em situação de regularidade com as suas obrigações fiscais, sendo automático o cancelamento do referido benefício se houver dívida pendente para com o fisco.

A propósito, colaciono entendimento jurisprudencial:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. NULIDADE DOS AUTOS DE LANÇAMENTO E IMPOSIÇÃO DE MULTA (ALIM ́S) NÃO CONSTATADA. MULTA APLICADA. PERDA DOS BENEFÍCIOS FISCAIS DO DECRETO LEI N. 6.692/92. PREVISÃO LEGAL EXPRESSA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. O julgamento antecipado da lide não caracteriza cerceamento de defesa desde que o julgador entenda que a produção da prova pretendida é irrelevante ou desnecessária. Constatada a infringência da regra contida no art. 48, V e VIII, do Regulamento do ICMS, o pagador de impostos tem, por consequência, que arcar com a penalidade prevista no art. 117, I, h, da Lei n. 1.810/97, que prevê multa de 150% do valor do tributo devido na operação realizada sem a emissão dos referidos documentos, não havendo falar em ilegalidade na aplicação da multa, eis que expressamente prevista em lei.
O benefício fiscal previsto no Decreto Lei n. 6.692/92 só é aplicável quando o contribuinte encontra-se em situação de regularidade com as suas obrigações fiscais, sendo automático o cancelamento do referido benefício se houver dívida pendente para com o fisco
.

(TJ-MS - APL: 01243723320088120001 MS 0124372-33.2008.8.12.0001, Relator: Des. Sérgio Fernandes Martins, Data de Julgamento: 12/4/2016, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 20/4/2016). [Destaquei]

Nessa senda, necessário consignar que, nos termos do entendimento do STJ, a exigência de cumprimento de obrigações acessórias para fins de obtenção de eventual benefício fiscal, visando o controle e fiscalização das operações, não ofendem a Constituição federal e a Lei Complementar n. 87/96. Veja-se:

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. OPERAÇÕES DE EXPORTAÇÃO. ICMS. DECRETO N.11.803/2005 DO ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL. OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS AO PROCEDIMENTO DE ISENÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OFENSA À LEI COMPLEMENTAR N. 87/96 E À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. Assim sendo, in casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015. II -
É pacífico o entendimento no Superior Tribunal de Justiça segundo o qual as regras contidas no Decreto Estadual n. 11.803/05, no qual é prevista a necessidade de cumprimento de obrigações acessórias, destinadas a auxiliar a fiscalização, para fins de obtenção de regime especial em operações de exportação, não ofendem a Lei Complementar n. 87/96 nem a Constituição da República.
III - A Agravante não apresenta, no agravo, argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida. IV - Agravo Interno improvido.

(AgInt no RMS 53.001/MS, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 16/5/2017, DJe 22/5/2017). [Destaquei]

Além disso, em se tratando de obrigação de natureza acessória, deve ser cumprida, ainda que afastada a obrigação principal - recolhimento do tributo, em observância à disposição do artigo 113, § 2º, do CTN,
in verbis:

Art. 113. A obrigação tributária é principal ou acessória.

§ 1º A obrigação principal surge com a ocorrência do fato gerador, tem por objeto o pagamento de tributo ou penalidade pecuniária e extingue-se juntamente com o crédito dela decorrente.

§ 2º
A obrigação acessória decorre da legislação tributária e tem por objeto as prestações, positivas ou negativas, nela previstas no interesse da arrecadação ou da fiscalização dos tributos
. (...)

Nesse sentido:

TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. TRANSFERÊNCIA DE BENS DO ATIVO IMOBILIZADO ENTRE ESTABELECIMENTOS DO MESMO CONTRIBUINTE. NÃO INCIDÊNCIA. CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS. EMISSÃO DAS NOTAS FISCAIS DE RETORNO. NECESSIDADE. 1. A transferência de ativos imobilizados entre estabelecimentos situados em diferentes unidades da federação pertencentes ao mesmo contribuinte não constitui fato gerador do ICMS, tendo em vista que, nesses casos, há mera transferência física de bens e não a necessária circulação jurídica de mercadorias exigida para a incidência da exação. Inteligência da Súmula 166 do Colendo STJ: “ Não constitui fato gerador do ICMS o simples deslocamento de mercadoria de um para outro estabelecimento do mesmo contribuinte ”. 2.
A não incidência do tributo para o caso em comento não exonera o contribuinte do cumprimento das obrigações acessórias, exigindo-se, no caso de retorno dos bens para a matriz, a emissão das respectivas notas fiscais, mencionando o n úmero, data e o valor da nota fiscal correspondente à remessa inicial, de acordo com a legislação de regência (artigo 9º, § 2º, do Decreto Distrital nº 18.955/97).
3. Recursos não providos.

(TJ-DF - APC: 20130111009807, Relator: CRUZ MACEDO, Data de Julgamento: 23/9/2015, 4ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 8/10/2015. Pág: 186). [Destaquei]

Ademais, inobstante a alegação de que decreto editado pelo poder executivo, que não possui força de lei necessária para instituir a referida obrigação acessória, imperioso ressaltar que eventual inconstitucionalidade de norma deve ser levantada em meio e momento próprio, sendo que nesse juízo de cognição sumária a presunção de legalidade deve prevalecer.

Desse modo, por todo o relatado, não vislumbro plausibilidade nas alegações do Agravante a ensejar a modificação da decisão agravada, devendo ser mantida pelos próprios fundamentos.

Portanto, com base nos fundamentos supramencionados,
NEGO PROVIMENTO ao recurso
, mantendo inalterada a decisão proferida nos autos do recurso de agravo de instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/03/2021